Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR A EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 621 DO STJ.
1. A impugnação desacompanhada de quaisquer elementos aptos a elidir a conclusão adotada pelo Juízo a quo ao conceder o benefício, presentes os requisitos legais constantes no art. 99 do Código de Processo Civil, não merece amparo o pedido de revogação. Os efeitos da decisão que defere a benesse são ex nunc e alcançam todas as fases posteriores do processo.
2. Inexistindo impugnação ao rol de bens trazidos em sede de contestação em momento anterior, incide a regra do art. 1.014 do CPC, de modo que apenas as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, desde que a parte demonstre o impedimento por motivo de força maior.
3. Não se vislumbra a superveniência nos fatos alegados, tampouco a falta de ciência da parte acerca deles, a fim de autorizar sua apreciação nesta sede, sem que tenham sido propostos perante o Juízo Singular.
4. A questão referente à alteração do quantum por ato posterior foi devidamente discutida e pacificada no Superior Tribunal de Justiça, ensejando o estabelecimento do Verbete no. 621: “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”. Não há, pois, motivos para manutenção da obrigação alimentar deferida em caráter provisório.
5. Recurso autoral desprovido. Recurso da parte ré provido